Tribunal: STF
Processo: RE 1539842
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. PROCESSO LEGISLATIVO. IPTU. CORREÇÃO DE VALORES APÓS GEORREFERENCIAMENTO. ISENÇÃO E REMISSÃO DO TRIBUTO COMPLEMENTAR RELATIVO A ANOS ANTERIORES. LEI 4.874/2023 DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA/SP. RENÚNCIA DE RECEITA. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. OFENSA AO ARTIGO 113 DO ADCT. NORMA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.  ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. INCORREÇÃO QUANTO AO NÚMERO DA LEI QUESTIONADA E DECLARADA INCONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Prefeito do Município de Itapeva contra decisão monocrática de minha relatoria que proveu recurso extraordinário, nos termos da ementa infra:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE TRIBUNAL ESTADUAL. PROCESSO LEGISLATIVO. IPTU. CORREÇÃO DE VALORES APÓS GEORREFERENCIAMENTO. ISENÇÃO E REMISSÃO DO TRIBUTO COMPLEMENTAR RELATIVO A ANOS ANTERIORES. LEI 4.784/2023 DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA/SP. RENÚNCIA DE RECEITA. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. OFENSA AO ART. 113 DO ADCT. NORMA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    (Doc. 16)



    O embargante aduz, em síntese, ter havido erro material no julgado, in verbis:



    “(...) no v. acordão constou o número da Lei de forma invertida (4.784/2023) quando na realidade o número correto da Lei é 4.874/2023.



    Desse modo, visando evitar qualquer questionamento posterior, requer-se o provimento dos presentes embargos para sanar o erro material apontado, ajustando o número da lei de 4.784/2023 para 4.874/2023”.



    É o relatório. DECIDO.



    Merece acolhida a pretensão do embargante.



    Com efeito, a via dos embargos de declaração detém a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, especificamente: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e/ou, ainda, sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consubstancia o equívoco ou a inexatidão relacionado(a) a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, porquanto não se destinam à produção de uma nova decisão. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, emana a existência de erro material no decisum embargado, especificamente quanto ao número da norma declarada inconstitucional no julgamento do recurso extraordinário. Isso porque, enquanto a ação direta de inconstitucionalidade estadual foi proposta em face do teor da Lei n. 4.874/2023, do Município de Itapeva/SP (Docs. 1 e 2, p. 29), a decisão embargada, embora tenha escorreitamente apreciado o conteúdo de tal norma, fez referência, a sua vez, de modo equivocado, a numeração de diploma diverso (Lei n. 4.784/2023, do Município de Itapeva/SP).



    Destarte, tenho por imperiosa a acolhida do recurso, para integrar o vício suso mencionado, de modo que deve a decisão destes embargos declaratórios, consectariamente, ter um caráter meramente integrativo.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para o fim de sanar o erro material apontado, de forma que as menções no decisum embargado à Lei n. 4.784/2023, do Município de Itapeva/SP, passem a referenciar a Lei n. 4.874/2023, do Município de Itapeva/SP, e o dispositivo da decisão, a seu turno, passe a apresentar a seguinte redação:



    “Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. V, do CPC, para julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 4.874/2023, do Município de Itapeva/SP”.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente